Tribunal: TJPA
Processo: 0001483-91.2013.8.14.0051
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, ?a? do CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA À TESE DO TEMA 784 DO STF POR ENTENDER QUE O CONCURSO PÚBLICO JÁ HAVIA SE ENCERRADO E QUE HOUVE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 837311/PI. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO Nº 0001483-91.2013.814.0051
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MARIA DORALICE FERREIRA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, ¿a¿ do CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA À TESE DO TEMA 784 DO STF POR ENTENDER QUE O CONCURSO PÚBLICO JÁ HAVIA SE ENCERRADO E QUE HOUVE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 837311/PI. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário em apelação nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmaram impedimento/suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes, Ricardo Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém (PA), de 05 a 12 de agosto de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente e Relatora
TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO Nº 0001483-91.2013.814.0051
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MARIA DORALICE FERREIRA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 246/259) interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário (fls.243/245), com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada no RE 837.311/PI (Tema 784), julgado pela sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

A parte recorrente, alegou, em síntese, que a ação não deveria prosperar tendo em vista que o concurso público em questão já não estava mais em vigência. Alega que só tem direito à nomeação os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos no edital, segundo o RE 598.099 (Tema 161 da repercussão geral), e que a nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas fere a discricionariedade da Administração Pública.

Não se apresentaram contrarrazões (fl.261).

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO Nº 0001483-91.2013.814.0051

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

O recorrente, ao interpor o agravo interno em recurso extraordinário, alega que deveria ter sido aplicada ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 598.099 (Tema 161), uma vez que o voto que fundamenta a tese indica que ¿somente os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos no edital têm direito subjetivo à nomeação¿ (fl. 251), e que, dentro do prazo de validade do concurso, cabe à Administração Pública escolher o momento de proceder à nomeação, no uso de seu poder discricionário.

Alegou, ainda, a inviabilidade da propositura da ação devido ao encerramento do prazo de validade do concurso. Neste ponto o acórdão recorrido indica que o momento adequado para ajuizamento de ações desta natureza é justamente o término da validade do concurso, posto que daí inicia-se o prazo decadencial e prescricional para ações contra atos omissivos ou comissivos da autoridade coatora, mostrando que tal entendimento coaduna-se com a jurisprudência dos tribunais superiores (fls. 219/220).

Em relação à inobservância da tese 161 firmada pelo recurso extraordinário nº 598.099, razão não assiste ao agravante uma vez que também consta que: ¿o

Plenário desta Corte,
no julgamento do RE 598.099/MS
, Rel. Min. Gilmar Mendes,

firmou jurisprudência no sentido do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público.
Tal direito também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior (ARE 675202 AgR / PB).

Em que pese as alegações da parte agravante, a fundamentação do acórdão se ajusta à tese 784 do STF da repercussão geral, que assim foi fixada:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Isto porque, a turma julgadora considerou a conduta da Administração Pública ¿ilegal, quando deixa de convocar novos candidatos, ante a desistência dos últimos convocados¿ (fl. 221) atestando a ocorrência de preterição da Administração Pública ¿por comportamento tácito e expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação dos aprovados durante o certame¿ (fl. 245), uma vez que chamou todos os aprovados dentro do número de vagas e nem todos compareceram.

Assim sendo, mostra-se correta a não admissibilidade do recurso extraordinário interposto, com base em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 837.311, julgada sob o regime da repercussão geral.

Tudo somado, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Av. Almirante Barroso, nº 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém-PA. Telefone: (091) 3205-3044
PUB. 2020 - 191 Página de
4
7